Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE.

A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). Em se tratando do cumprimento de pena por homicídio qualificado, cuja conduta foi praticada por motivo torpe, justifica-se a realização do exame criminológico para a análise do cumprimento dos requisitos subjetivos necessários para a progressão de regime, ainda mais em se tratando de sentenciado com diversas outras condenações, inclusive mediante violência.

Fixado prazo máximo de seis meses para a realização do exame.

Agravo em execução penal conhecido e provido.